Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DURANTE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Ação ajuizada pelo também recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais em decorrência de suspensão de pagamento dos vencimentos durante o período em que se encontrava acautelado preventivamente.
II. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em síntese, que o requerente não faz jus a remuneração durante o período em que teria ficado afastado de suas funções, uma vez que “tal remuneração, somente é legítima como forma de contraprestação pelo efetivo serviço realizado”.
III. É certo que o vencimento dos servidores públicos decorre de contraprestação pelo serviço prestado (Lei n. 8.112/90, Art. 40 e LC n. 840/2011, Art. 66). No entanto, conforme sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público (RE 1104426 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).
IV. Portanto, tem-se por escorreita a condenação do requerido a título de danos materiais.
V. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. No caso concreto, em que pese os incontestes transtornos que possam ter sido experimentados em razão da suspensão dos vencimentos, não restou demonstrado descontrole financeiro ou situação externa aptos a fundamentar a condenação por danos extrapatrimoniais, No ponto, o autor alega genericamente ter sofrido com a falta do 13o, mas não comprovou danos efetivos. Ademais, possuiria financiamento de 87.000, e não alegou acréscimo de juros suportados por eventual atraso na parcela. por exemplo, tampouco comprovou quaisquer despesas que deixaram de ser pagas no período que esteve sem perceber remuneração (pouco mais de um mês).
VII. Confirma-se, pois, a conclusão jurídica da sentença (improcedência dos danos morais), pelos bem lançados fundamentos do douto Juízo de origem: [...] não se discute a falha da administração pública, lamentável, como já dito. Mas o que dela decorreu foi o fato de que o autor ficou despojado de recursos financeiros por pouco mais de um mês, situação fática que, a priori, não lhe ocasionou dissabores morais a ponto de vilipendiar seus predicados intimistas, como pessoa. Houve uma falha, fato inequívoco, mas não a ponto de fomentar indenização sob tal égide, mesmo porque, segundo consta dos autos, o que se evidenciou foram dissabores de cunho material, por força do não recebimento dos salários [...].
VIII. Recurso de ambas as partes conhecidos e improvidos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus advogados (Lei 9.099/95, Art. 55).